Tribunal: TJES
Processo: 5001214-39.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Financiamento de Produto
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001214-39.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HELOIZA GUIMARAES SAMPAIO

AGRAVADO: IGUI WORLDWIDE PISCINAS LTDA - EPP

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
C/C
PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS
.

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1)

Sobre o tema, é sabido que a Constituição Federal instituiu a assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

2)
O entendimento pretoriano pacífico trilha na vereda de que – via de regra – “a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção
iuris tantum
de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário” (STJ, Primeira Turma, REsp nº 1115300/PR, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 04/08/2009, DJe 19/08/2009).

3
)
Sucede que, condutor do feito que é, pode o juiz indeferir a pretensão se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica; deveras: a presunção
iuris tantum
pode ser elidida por prova em contrário, seja a já constante dos autos, seja a produzida pela parte
ex adversa
.

4)
Na hipótese em apreço, o magistrado
a quo
negou o beneplácito pretendido, por entender que a disposição de vultuosa quantia para aquisição de bem supérfluo, qual seja, o objeto razão da discussão jurídica, demonstra o oposto quanto a alegada hipossuficiência financeira.

5)
Contudo, embora o objeto desta demanda refira-se a compra de um bem de valor substancial, tal fato, por si só, quando confrontado com os demais elementos dos autos, não é o suficiente para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

6
)
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e prover o agravo de instrumento.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme sumariamente relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por

Heloiza Guim
a
r
ã
es Sampaio

contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Linhares, que, nos autos da

ação de obrigação de fazer
c/c
pedido de danos materiais e morais
, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.

Nas razões recursais (ID 4840418), sustenta a agravante, em síntese, que:
(i)
não possui condições de arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo próprio;
(ii)
trabalha como artesã na vila de Regência, e até hoje tem perda em sua renda devido aos danos causados pela quebra da barragem de Mariana.

Pois bem. A pretensão da agravante resume-se na concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, haja vista seu indeferimento pelo Juízo de 1º grau por meio da decisão hostilizada, que se fundou na premissa de que o conjunto probatório carreado aos autos evidencia capacidade econômica da embargante suficiente para arcar com os valores das custas processuais prévias.

Sobre o tema, é sabido que a Constituição Federal instituiu a assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

O estado de pobreza referido pela Lei nº 1.060/50 e agora também pelo Código de Processo Civil (arts. 98 a 102) tem por escopo a viabilização do acesso dos hipossuficientes ao Poder Judiciário, desde que, por ocasião da demanda, a parte não disponha de condições financeiras que justifiquem as benesses da referida assistência, a qual não possui isenção absoluta, pois somente desobriga o beneficiário de maneira temporária, isto é, somente até que possa fazê-lo sem prejuízo próprio ou de sua família.

O entendimento pretoriano pacífico trilha na vereda de que – via de regra – “
a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário
” (STJ, Primeira Turma, REsp nº 1115300/PR, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 04/08/2009, DJe 19/08/2009), o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte do solicitante. Aliás, trata-se de entendimento jurisprudencial consolidado no novo CPC, em seu art. 99, §3º.

Sucede que,
condutor do feito que é, pode o juiz indeferir a pretensão se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica
; deveras: a presunção
iuris tantum
pode ser elidida por prova em contrário, seja a já constante dos autos, seja a produzida pela parte
ex adversa
.

Na hipótese em apreço, o magistrado a quo negou o beneplácito pretendido, por entender que a disposição de vultuosa quantia para aquisição de bem supérfluo, qual seja, o objeto razão da discussão jurídica, demonstra o oposto quanto a alegada hipossuficiência financeira.

A meu ver, contudo, os fundamentos trazidos pela Instância Primeva não são suficientes para corroborar que o agravante possui condições financeiras para arcar com as custas do processo. Explico.

A começar, a agravante indica que é isenta da declaração do imposto de renda, motivo pelo qual não o declarou nos anos de 2019 e 2021, a comprovar juntou aos autos os comprovantes de isenção (ID n° 11856452 e 11856659).

Em relação ao ano de 2020, conquanto tenha declarado o imposto de renda (ID n° 11856678), é possível verificar que o valor exposto no documento não configura renda exorbitante.

Em consonância, a agravante afirma ser autônoma (artesã) na vila de Regência e que teve sua renda prejudicada desde a quebra da barragem de Mariana - MG.

No mais, embora o objeto desta demanda refira-se a compra de um bem avaliado em R$ 21.414,00, tal fato, por si só, quando confrontado com os demais elementos dos autos, não é o suficiente para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

Isto posto, da matéria analisada, não depreendo nenhuma razão ou prova com potencial para infirmar a hipossuficiência alegada pela autora, de tal sorte que entendo por bem
deferir
o beneplácito pretendido.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento e
dou-lhe provimento
, a fim de conceder a agravante o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.